Tribunal: TJMT
Processo: 0005790-78.2020.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005790-78.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JONATAS DUARTE GONCALVES - CPF: 010.731.461-46 (APELANTE), VALTER DOS SANTOS - CPF: 029.761.741-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WINDERSON RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 054.123.681-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – CONCURSO DE PESSOAS VALORADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – POSSIBILIDADE – ATUAÇÃO DE DOIS AGENTES COMPROVADA NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme reiterado posicionamento da jurisprudência dos Tribunais Superiores, no crime de roubo com mais de uma causa de aumento de pena, é cabível a consideração do concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, quando ficar devidamente comprovado que o delito foi praticado por mais de um agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jonatas Duarte Gonçalves
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal de código
614062
, que o condenou pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado [reincidência] (Id.

68539523).

Nas razões recursais, a defesa aduziu a necessidade de reforma parcial da sentença, a fim de afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime, ao argumento de que
“a menção do concurso de pessoas como

circunstância judicial desfavorável não merece prosperar, haja vista que circunstâncias do crime são as que cercaram a pratica da infração penal e que podem ser relevantes, por exemplo, o lugar, a maneira de agir e ocasião dos fatos”
(Id. 68539951)

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
discorda das pretensões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 68539956).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 70464482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“N
o dia 28.04.2020, por Volta das 23h45, em via pública avenida principal do bairro Noise Curvo, em Várzea Grande-MT, os denunciados JONATAS DUARTE GONÇALVES e WINDERSON RODRIGUES PINHEIRO, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados com um terceiro não identificado, mediante violência e emprego de arma de fogo (objeto apreendido nos autos), subtraíram o veículo TOYOTA/Etios, cor branca, placa QBI9249, uma carteira de bolso contendo documentos pessoais, e um aparelho celular da marca Xiaomi, todos pertencentes a vítima Valter dos Santos.

Na data dos fatos, os denunciados Jonatas e Winderson, mancomunados para realizar o roubo de veículos e com a ajuda de um terceiro não identificado que os conduzia num veículo de cor preta (sem marca e modelo identificados), foram até o bairro Noise Curvo, em Várzea Grande-MT, em busca de possíveis vítimas.

No horário dos fatos, a vítima Valter estava descendo de seu veículo TOYOTA/Etios, cor branca, placa QBI9249, quando os denunciados Jonatas e Winderson a avistaram e decidiram rouba-la. Para tanto, se aproximaram e, empunhando arma de fogo, anunciaram o assalto.

Eles revistaram a vítima, para saber se não estava armada. Ao perceberem que Valter não portava arma de fogo, Jonatas e Winderson subtraíram-lhe a carteira, o aparelho celular e a chave do veículo. Em seguida, já em posse da res furtiva, empreenderam fuga do local no TOYOTA/Etios.

Ocorre que a polícia foi acionada e, momentos depois, o veículo TOYOTA/Etios foi avistado por uma guarnição policial trafegando pela avenida Dom Orlando Chaves, bairro Cristo Rei, em Várzea Grande—MT.

Os denunciados perceberam a presença policial e empreenderam fuga em alta velocidade.

A guarnição fez o acompanhamento e, em determinado momento, nas proximidades da Lagoa do Jacaré, Jonatas e Winderson colidiram com o TOYOTA/Etios num muro.

Neste interim, Winderson fugiu pulando diversos muros das casas, no entanto acabou sendo detido por populares.

Por fim, os denunciados foram presos em flagrante delito e encaminhados ao Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande-MT para atendimento médico, tendo em vista o ferimento na perna de Jonatas e as escoriações sofridas por Winderson durante a sua tentativa de fuga.

O veículo da vítima foi recuperado, porém com as avarias advindas da colisão. Valter reconheceu a ambos como sendo os autores do roubo (...), assim como reconheceu a arma de fogo apreendida como sendo a utilizada pelos assaltantes”
(Id. 68537997).

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou procedente a denúncia e, por consequência, condenou o apelante nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 11 dias-multa.

Impende salientar que a defesa não se insurge contra a condenação em si, mas apenas e tão somente em relação à reprimenda imposta, na qual pugna pelo afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime (concurso de pessoas), afirmando, em síntese, que
“
o entendimento do STJ a época fora consolidado quando o emprego de arma de fogo era causa prevista no inciso I, do § 2º do art. 157 do Código Penal, com aumento de 1/3 da pena e não 2/3 como previsto agora”
(...) e que
“agir em concurso não tem qualquer relação com o crime de roubo, tendo em vista que o roubo não tem necessidade, tampouco característica principal de ser cometido em concurso de pessoas”
(Id.
68539951).

Sem razão, contudo.

Percebe-se, que o juízo de origem exasperou a reprimenda basilar pelos maus antecedentes e circunstâncias do crime, utilizando-se em sua fundamentação o
concurso de pessoas
.

Por pertinência e relevância transcrevo trecho da sentença na parte que interessa. Veja-se:

“
Sobre as
circunstancias do crime percebo que o Réu praticou o delito em companhia de outro homem,
cuja participação inegavelmente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa da vítima, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona a execução”
(Id. 68539523) – destaquei.

Com efeito, n
ada impede que o
concurso de pessoas
seja valorado na primeira etapa da delimitação da pena.

Nos termos do Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes
(AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 2/3/2016). [...]”
(STJ,
HC
n. 606.212/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22.9.2020).

Dessa forma, não há falar em desvalor indevido da vetorial, bem como a majoração da pena acima do mínimo legal mostra-se proporcional e razoável.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021